Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701162-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ISEQUIAS DA SILVA GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra despacho proferido pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do Processo 0730839-20.2018.8.07.0019, determinou a emenda à inicial “para trazer a certidão de óbito de ISEQUIAS DA SILVA GAMA e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio” (ID 49073607). Nas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o despacho “viola o art. 3 o da Lei 6.830/1980, que confere à certidão da dívida ativa regularmente inscrita presunção de certeza, liquidez, razão pela qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro” (ID 13768382, p. 2) e que “não há que se exigir a indicação do nome do inventariante para continuidade da execução fiscal, eis que o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens” (ID 13768382, p. 3). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao despacho agravado sob os argumentos de serem verossímeis as alegações, haver risco de dano irreparável e perigo da demora na medida em que “a execução fiscal pode ser extinta sem resolução do mérito, com o indeferimento da inicial” (ID 13768382, p. 5). Requer o provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante pretende o afastamento do despacho que determinou a seguinte emenda à inicial, verbis (ID 49073607): Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de ISEQUIAS DA SILVA GAMA e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado pela recorrente não se amolda a nenhum dos permissivos legais para admissão do agravo. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte, verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não se admite agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para a exclusão da agravada do polo passivo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1219860, 07111786920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Importa destacar que as teses do agravante poderão ser novamente suscitadas por ocasião de eventual apelação da sentença que venha a extinguir o processo. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 10:48:23. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora